Tribunal: TJDFT
Processo: 0730375-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DETRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO EM PROCESSO DISTINTO. CUSTÓDIA POSTERIOR AO FATO PELO QUAL O APENADO CUMPRE REPRIMENDA NO MOMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 33 PARA ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 42 do Código Penal acerca da detração, devem ser computadas, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. Consoante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de se criar um sistema de crédito de penas.
3. Embora a Lei 11.343/06 não tenha descriminalizado a uso de drogas (artigo 28), havendo sentença transitada em julgado absolvendo o agravado com fundamento no artigo 386, III, do CPC, o fato não pode ser discutido em execução penal, porquanto abarcado pela coisa julgada.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.